Tribunal: TJSP
Processo: 2236770-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gestão de negócios. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra a r. decisão que julgou os pedidos procedentes. Relação de consumo. Aplicação do artigo 28, §5o, do CDC, que autoriza a desconsideração sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gestão de negócios. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra a r. decisão que julgou os pedidos procedentes. Relação de consumo. Aplicação do artigo 28, §5o, do CDC, que autoriza a desconsideração sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Hipótese verificada no caso concreto. Frustradas todas as tentativas de penhora de bens e ativos da empresa executada. Devedor que tem o dever de cumprir, voluntariamente, a obrigação determinada na sentença. Preenchidos requisitos do §5o do art. 28 do CDC, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, atingindo-se o patrimônio do sócio. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.